Tribunal: TJDFT
Processo: 0000085-37.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0000085-37.2016.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA PAULA COUTO ALVES, FREDERICO DE FREITAS ALVES, JALES IMOBILIARIA EIRELI - ME, JEANNE ISMAEL DOS SANTOS, JULIANA DE FREITAS ALVES, LOURDES DE FREITAS ALVES EMBARGADO: REINALDO GOMES DE SOUZA, LUCY MARLY DE SOUSA D E S P A C H O JEANNE ISMAEL DOS SANTOS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/10 ID 19343009. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator